Tribunal: TJSP
Processo: 0001511-35.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insuficiência da prova. Disparidade, em relação às circunstâncias que envolvem os fatos, compromete a prova. Os elementos indiciários, colhidos, no inquérito policial, que se prestaram a dar suporte à denúncia, não se transmudaram em meios de prova aptos a autorizar a condenação do apelante. Autoria do delito não devidamente comprovada por meios de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insuficiência da prova. Disparidade, em relação às circunstâncias que envolvem os fatos, compromete a prova. Os elementos indiciários, colhidos, no inquérito policial, que se prestaram a dar suporte à denúncia, não se transmudaram em meios de prova aptos a autorizar a condenação do apelante. Autoria do delito não devidamente comprovada por meios de prova seguros. Apelo provido para absolver o apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001511-35.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante PABLO
AGUIAR OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento ao recurso para, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o apelante Pablo
Aguiar Oliveira.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
2
Voto no 43.064
Apelação no 0001511-35.2016.8.26.0596 Serrana
Processo no 0001511-35.2016.8.26.0596 1a Vara
Apelante Pablo Aguiar Oliveira
Apelado -
Ministério Público
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insuficiência da prova.
Disparidade, em relação às circunstâncias que envolvem os
fatos, compromete a prova. Os elementos indiciários,
colhidos, no inquérito policial, que se prestaram a dar
suporte à denúncia, não se transmudaram em meios de
prova aptos a autorizar a condenação do apelante. Autoria
do delito não devidamente comprovada por meios de prova
seguros. Apelo provido para absolver o apelante.
Pablo Aguiar Oliveira, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 319/325).
Em 18 de fevereiro de 2020, no julgamento do
Habeas Corpus n. 2286938-19.2019.8.26.0000 - Serrana, esta
Décima Segunda Câmara Criminal, por maioria de votos,
convalidada a liminar, assegurou ao apelante Pablo Aguiar Oliveira,
o direito ao recurso em liberdade (fls. 368/372).
Pleiteia a ilustre advogada, por insuficiência da
prova, a absolvição; subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo
legal, fixado o regime inicial aberto ou semiaberto, assegurada a
gratuidade da Justiça (fls. 385/394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
3
Reiteradas as alegações finais (fls. 400/405), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 416/421).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Pablo Aguiar
Oliveira, em 5 de março de 2016, por volta das 21h30min, em
residência situada em Serrana SP, teria mantido em depósito para
entrega
a
terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, cerca de 119,872g de cocaína e
4,799g de maconha.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletins de ocorrência (fls. 5/7, 13/17), auto de
exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de exame químico-toxicológico,
que resultou positivo para cocaína e maconha (fls. 11/12, 110/111),
e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
propriedade do entorpecente apreendido. Não estava, na residência.
O relacionamento com a mulher estava conturbado, passava alguns
dias na casa da sogra e outros, na da avó. Brigou com a esposa e
passou a noite, na casa da avó. No dia seguinte acordou e telefonou
para a mulher. Soube que os policiais tinham ido à residência da
sogra, encontrado droga e afirmado que era dele. Tem filho pequeno,
sabe que é perigoso ter droga em casa. Já deu bastante trabalho para
a Justiça. O sogro é boa pessoa. Começou a trabalhar com ele e se
regenerou. Continuou fumando maconha e vai à biqueira buscar
droga. Acredita que os policiais podem ter suposto que estava
envolvido com o tráfico. Muitos policiais o conhecem (link).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
4
A testemunha José Diogo Gomes Jardim,
policial militar, em juízo, disse que, à época, cumpria estágio
probatório e, por esse motivo, policiais formados apresentaram a
ocorrência. Durante patrulhamento de rotina, visualizou pessoa do
lado de fora de residência. Abordado, em busca pessoal, foi
encontrada pequena quantidade de droga. Indagado, falou que não
possuía mais entorpecente, na residência. O genitor autorizou a
entrada, no local. Realizada busca, sob o colchão do berço do bebê,
foram encontradas cerca de quatrocentas porções de cocaína e outras
porções de droga, no telhado. O apelante foi algemado e conduzido à
delegacia de polícia. Apenas o apelante foi abordado (link). Na fase
inquisitiva, a testemunha José Diogo falou que recebeu informação
anônima, através do COPOM, no sentido de que era realizado tráfico
de entorpecente, na residência. O genitor do apelante autorizou a
entrada, no local. O apelante não estava. Realizada busca, foi
encontrada droga sob o berço do bebê. Um vizinho estava, na casa, e
foi conduzido à delegacia de polícia com o genitor do apelante (fls.
47).
A testemunha Ueslei Gonçalves Amado, em
juízo, falou que foi buscar lanche. Ao retornar, os policiais estavam
dentro da casa. Perguntou o que estava acontecendo e se havia
mandado judicial para entrar, na residência. Um policial o atingiu
com um tapa, no rosto, e disse que aquele era o mandado. Nessa
época o apelante estava com sua irmã. Tinham um filho e moravam
juntos. Ninguém estava, na casa, no momento em que os policiais
chegaram. Eles abriram o portão e entraram. Havia vários policiais.
Visualizou um policial pegar entorpecente, na viatura policial. O
apelante não estava na casa, nesse dia. Não tinha conhecimento de
envolvimento do apelante com entorpecente (link).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
5
A testemunha Eliana Francisca Gonçalves
Amado, em juízo, disse que é sogra do apelante. O apelante residira
com a filha, na casa, mas haviam se separado há cerca de dois
meses. Apenas o marido estava, na casa, no momento em que os
policiais entraram. Eles estouraram o portão e invadiram. Não foram
autorizados a entrar. Ao chegar, os policiais estavam, na sala. A
droga já estava com os policiais. Perguntaram a respeito de Pablo.
Um dos quatro policiais tirou a droga do colete e perguntou: “e isso
aqui?”. Falou: “eu sei que não é do Pablo, mas a senhora tem que
falar que é do Pablo senão vou levar a senhora”. O filho perguntou se
tinham mandado judicial e recebeu um tapa, no rosto. Começou a
passar mal. Os policiais mandaram que calasse a boca. O apelante
sempre ia visitar a menina. A droga não era do apelante. Ninguém lá
mexe com droga (link).
As provas coligidas, nos presentes autos, não
se mostram aptas a manter a condenação do apelante.
O apelante repele a imputação, formulada na
denúncia. Nega a propriedade do entorpecente. As testemunhas
Ueslei e Eliana, em juízo, afirmam que a entrada, na residência, se
deu sem autorização de qualquer pessoa, e que o apelante não
residia, no local, à época.
Há que ser considerada a discrepância entre o
depoimento prestado pela testemunha José Diogo, policial militar, em
juízo, e na fase inquisitiva. Em juízo, a testemunha afirma que, em
patrulhamento de rotina, visualizou o apelante em frente à
residência. Abordado, em busca pessoal, fora encontrada quantidade
de entorpecente. O genitor do apelante teria autorizado a entrada na
residência e, após revista, fora encontrado o restante da droga. O
apelante teria sido autuado em flagrante delito. Na fase inquisitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
6
testemunha disse que fora à residência do apelante em virtude de
informação anônima. O apelante não se encontrava, no local.
Realizada busca, foi encontrada a droga. O genitor do apelante e um
vizinho foram conduzidos à delegacia de polícia.
Ademais, as testemunha Ueslei e Eliana deram
notícia da presença de diversos policiais militares, na ocasião. No
entanto, apenas a testemunha José Diogo foi ouvida, em juízo,
ocasião em que prestou testemunho contraditório. Importa notar que
o apelante não foi preso em flagrante delito.
Basta ter em conta o testemunho prestado por
John Augusto Ribeiro, policial militar, na fase inquisitiva. A
testemunha afirma que, ao se dirigir à residência do apelante, após
receber informação anônima dando conta da participação de Pablo,
no tráfico de entorpecente, os moradores do local autorizaram a
entrada. Encontrada a droga, a testemunha, Eliana, disse que o
apelante se evadira assim que os policiais chegaram, no local, e que a
droga pertencia a Gabriel. Segundo a testemunha Eliana, Pablo
guardava a droga para Gabriel. Localizado próximo ao local, Gabriel
foi conduzido à delegacia de polícia (fls. 29/30).
Não pode ser desprezado o afirmado pela
testemunha Eliana, em juízo, no sentido de que deveria dizer que a
droga pertencia ao apelante, sob pena de ser a ela imputada a
propriedade do entorpecente.
Não se nega que possa o apelante ter
envolvimento no tráfico de droga. Todavia, a disparidade, em
relação às circunstâncias que envolvem os fatos, compromete a
prova. Os elementos indiciários, colhidos, no inquérito policial, que
se prestaram a dar suporte à denúncia, não se transmudaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-35.2016.8.26.0596 -Voto no 43064
7
meios de prova aptos a autorizar a condenação do apelante pelo
delito imputado, na denúncia.
A autoria do delito, mormente em se tratando
de crime de consequência severa, como é a hipótese dos autos, deve
ficar devidamente comprovada por meios de prova seguros.
Como
observa
Manoel
Pedro
Pimentel:
“é preciso convir, em havendo duas versões, uma a favor e outra contra o
réu, igualmente acomodadas na melhor prova dos autos, não poderá o juiz
chegar ao exigido estado de certeza. Se o exame dessa soma de provas não
permitir a exclusão de uma hipótese favorável ao acusado, e esta
permanecer válida e firme, suscitando aquela dúvida que turba a
serenidade da consciência, como a pedra que forma círculos ao cair nas
águas plácidas de um lago, a solução terá que pender necessariamente
para o non liquet, favorecendo o réu, em face da dúvida que sempre o
beneficia.” (Manoel Pedro Pimentel - Advocacia Criminal - Teoria e Prática -
2a ed., rev. e atual., SP:RT, p. 166/167, 1975).
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal, absolver o apelante Pablo Aguiar Oliveira.
desa Angélica de Almeida
relatora